Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CAPACIDADE DE DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES NA COMUNIDADE. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE TRATAMENTO ISONOMICO À CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DIVERSAS. ORDEM DENEGADA
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, a segregação cautelar se impõe.
2. A considerável quantidade de entorpecente que foi apreendida na residência do paciente, aliada à posse de uma espingarda de fabricação artesanal gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade.
3. Não é cabível a extensão do benefício de relaxamento da prisão ao paciente quando divergentes as circunstâncias fáticas do corréu.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.